Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-78.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.
1- Deve ser considerado quitado o débito na hipótese em que o boleto bancário foi fraudado, gerando o pagamento equivocado do saldo devedor, por possuir divergências não atribuíveis ao consumidor.
2- Diante da falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, correspondente ao valor do segundo boleto que pagou, independentemente de culpa dos fornecedores (CDC 14).
3- As contrarrazões não são o meio adequado à dedução de pedido de reforma da sentença.
4- Conheceu-se em parte do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Não se conheceu do pedido do apelado formulado em contrarrazões.